Tribunal: TJMT
Processo: 1001247-55.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001247-55.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), BRUNO PIVA BATTAGLINI - CPF: 017.774.391-32 (AGRAVANTE), EDIVANE TEIXEIRA DARIO - CPF: 040.822.631-52 (ADVOGADO), SEMILLA SEMENTES PRODUCAO E SERVICOS AGRICOLAS EIRELI - EPP - CNPJ: 20.968.817/0001-65 (AGRAVADO), ADIR FREO - CPF: 779.163.870-34 (AGRAVADO), CONSTRUTORA E INCORPORADORA MEGA EIRELI - ME - CNPJ: 10.848.161/0001-93 (AGRAVADO), TRAJANO DOS SANTOS - CPF: 942.526.379-53 (ADVOGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - TUTELA DE ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” – AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO E DO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – LIMINAR REVOGADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos deve-se manter a decisão que indeferiu o pedido antecipação de tutela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por
BRUNO PIVA BATTAGLINI
, em face da r. decisão proferida pelo juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, que nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECIPADO n. 1008175-42.2018.8.11.0037, movida em desfavor de SEMILLA
SEMENTES PRODUCAO E SERVICOS AGRICOLAS EIRELI - EPP e OUTRO (S)
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Assevera o agravante que, ‘no caso, temos o inadimplemento, mediante fornecimento de sementes de milheto que, embora fossem sementes “salvas”, haviam sido vendidas mediante promessa de eficácia e garantia de germinação. As sementes foram entregues desacompanhadas do obrigatório laudo de análise, e tiveram problema de germinação; o que busca a proteção de urgência a fim de que os prejuízos decorrentes de um negócio malsucedido não fossem maiores’.

Argumenta também que ‘o que se pretende, com o presente recurso, é evitar a entrega das sementes de milho e, por consequência, a exigibilidade do valor correspondente, até que se solucionem as questões postas nos autos, suspendendo-se a execução para que não se agravem os prejuízos da parte Agravante’.

Aduz o agravante que não se tem garantias de que a semente de milho objeto de entrega do contrato estabelecido entre as partes será eficaz, porque as sementes de milheto já tiveram problemas, que não foram solucionados pela primeira e segundo Agravados, que RECEBERAM O PAGAMENTO, mas nada fizeram, caindo em descumprimento contratual, que acrescenta o risco de agravamento dos prejuízos no caso de receber a semente de milho e esta não se mostrar efetiva aos fins propostos.

Requer seja recebido o presente recurso de agravo de instrumento, analisando os fatos e fundamentos explanados pelo Agravante, verificando a presença dos elementos legitimadores, para conceder antecipação da tutela ao presente recurso, determinando imediata suspensão dos efeitos do negócio jurídico celebrado entre Agravante e Agravados; ao final, dê provimento ao presente recurso, para reformar a r. decisão agravada, concedendo a antecipação de tutela pleiteada pelo Agravante, uma vez que se encontram presentes os elementos exigidos para sua concessão.

A liminar foi indeferida. (id. 6065561)

Reconsideração concedida. (id.6838754)

Contrarrazões. (id. 7033766)

Contrarrazões. (id. 19136986)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por BRUNO PIVA BATTAGLINI, em face da r. decisão proferida pelo juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, que nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECIPADO n. 1008175-42.2018.8.11.0037, movida em desfavor de SEMILLA SEMENTES PRODUCAO E SERVICOS AGRICOLAS EIRELI - EPP e OUTRO (S), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência estão presentes. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes, transcrevo:

“É a síntese. Fundamento. Decido.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura, não há elementos processuais que denotem a pertinência material do direito.

Com efeito, a operação narrada denota maior apuração para comprovação da procedência, tendo em vista as nuances do negócio jurídico levado a efeito pelas partes.

Prima facie, nos termos até então apresentados, há narrativa de negócio jurídico simulado entre compradores e vendedores, deixando o autor ainda de comprovar qualquer inscrição regular em órgão de classe (CRECI).

Não se trata, a toda evidência, de formação antecipada de convicção acerca do mérito da causa, mas reconhecimento da ausência de comprovação dos pressupostos básicos para a concessão da medida antecipada.

Aos contratantes é garantida a interpretação de boa-fé, bem como garantida a menor onerosidade entre credor e devedor (duty to mitigate the loss), isso não se discute, mas desde que presente a verossimilhança da alegação, não demonstrada nesta fase processual. As premissas narradas pelo autor podem ser, eventualmente, comprovadas em sede de cognição exauriente, após a formação da angularidade da relação jurídica processual.

Todavia, nesta fase procedimental, não há suporte probatório favorável ao pleito provisório.

Portanto, a leitura atenta da petição inicial e o cotejo dos documentos que a instruem não permitem vislumbrar, neste momento processual, a pertinência do direito material, motivo pelo qual não há fundamento jurídico idôneo para a concessão da tutela provisória.

Isso posto, ausente os pressupostos legais, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.

Defiro o parcelamento das custas processuais, na forma do artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, devendo a primeira ser quitada logo após a presente decisão, nos termos do art. 468 e seguintes da CNGC/MT. (...)”. (Id. 6015856)

Oportuno salientar, que “ao Julgador é conferida a discricionariedade, somente para aferir se estão presentes, ou não, os requisitos necessários para a concessão da liminar” (STJ, AREsp 785261, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, publicação em 09/10/2015). Dado o caráter provisório do “decisum”, este pode ser revisto pelo juiz da causa a qualquer momento, constatada a mudança na situação fática que motivou o indeferimento da tutela antecipada.

De outro norte, “não se pode olvidar que é o magistrado de primeira instância quem possui melhores condições para proferir suas decisões, por consequência do princípio da identidade física do juiz, cujo preceito decorre do fato de que ele está em contato direto com as partes. Por certo, tem melhores elementos para a aplicação efetiva do direito, razão pela qual suas decisões devem ser prestigiadas, em princípio, assegurando-se, evidentemente, o devido processo legal.” (STJ, AREsp 224.123/MS, Rel. Min. Marcos Buzzi, publicação em 23/10/2012).

Nesse contexto, em melhor análise aos autos a questão trazida necessita de dilação probatória, o que deve ocorrer na instância singular, razão pela qual o recurso deve ser improvido.

Do mesmo modo não identifico nos autos prova de perigo de dano, mormente porquê, a bem da verdade o Agravante busca suspensão, bem como a resolução dos efeitos do negócio jurídico celebrado com a agravada realizado em 2017 (id. 6015854)

Portanto, escorreita a decisão do magistrado “a quo”, pois, não há como reconhecer a existência da probabilidade do direito, nesta fase procedimental, eis que não há suporte probatório favorável ao pleito provisório.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DE RESTRIÇÃO DE VEÍCULOS - TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO. Não restou evidenciado a plausibilidade do direito alegado pelo agravante. Da mesma forma não ficou comprovado o perigo de dano ou risco a resultado útil do processo, como bem consignado na decisão agravada. (AI 154281/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) (destaquei)

Ante o exposto,
REVOGO
a liminar concedida e, de consequência
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020